Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008071-25.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravada: CLÁUDIA APARECIDA NUNES DA SILVA
Número do Protocolo: 1008071-25.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais” (Proc. no 1009155-35.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CLÁUDIA APARECIDA NUNES DA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para compelir a Cooperativa/ré/agravante “a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da autora, como a dermolipectomia para correção de abdômen em avental com reconstrução de parede abdominal, dermolipectomia de braços e coxas bilateralmente (e) dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele”, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 40 mil (cf. Id. no 81100505 dos autos de origem).
A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência, enfatizando a “inexistência de negativa”, dizendo que “os procedimentos não foram negados, pois os pedidos dos procedimentos sequer foram lançados no sistema”, não havendo, pois, pretensão resistida, e aduzindo que, de qualquer forma, “não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde”, especialmente “sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência” (sic – cf. Id. no 126294676 - Pág. 6/13).
Alonga-se, no mais, sobre a “diferença entre cirurgias reparadoras e cirurgias estéticas”, sobre a necessidade de realização de “perícia técnica prévia”, sobre a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, e sobre a “necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento” (sic – cf. Id. no 126294676 - Pág. 13/31).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com “imediata cassação da medida concedida”, ou para que “seja determinada a imediata realização de perícia médica, para que se apure se os procedimentos vindicados pela agravada têm ou não finalidade meramente estética”, e, ao final, seu provimento, “a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção”, ou para que “seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado” (sic – cf. Id. no 126294676 - Pág. 40).
Antes mesmo de sua intimação, a agravada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. no 126334675).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:
“Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou incontroversa nos autos, diante da carteira do plano de saúde (Id. 79710290), e o médico que acompanha a autora relata que os procedimentos cirúrgicos são reparadores e não estético, vez que é essencial qualidade de vida da autora que apresenta crise de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtornos dismórfico corporal (Id. 79711255).
Frisa-se, ainda, que o relatório médico apresentado pela autora (Id. 79711255) atesta que ela possui “abdômen em avental”, lipodistrofia de coxas bilaterais, dorso, trocânteres e de púbis, assimetria de mamas com flacidez, ptose, cicatrizes abdominais devido a lipossubistituição maciça, afirma, ainda, que a apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local, além de enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura, causando dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome. Por fim o médico conclui que “o paciente apresenta indicação de operar com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico [...].”
O caso da parte autora é de urgência, vez que está impedida de exercer suas atividades diárias, comprometendo sua qualidade de vida, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da autora.
Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas da autora, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, assim é irrelevante a justificativa da negativa da requerida de que o tratamento indicado não está incluso no rol da ANS, vez que o referido rol possui natureza de diretriz e constitui referência básica aos operadores de planos de saúde, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol meramente exemplificativo. (...)
Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da autora como a dermolipectomia para correção de abdomen em avental com reconstrução de parede abdominal, dermolipectomia de braços e coxas bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 40.000,00” (cf. Id. no 81100505 dos autos de origem).
Verifica-se que o ponto nodal da opção pelo parcial deferimento do pedido de tutela de urgência é o reconhecimento de que o quadro clínico da autora/agravada se amolda à definição de caso de urgência/emergência prevista no art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98, e, portanto, é de cobertura obrigatória independentemente da sua previsão ou não no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, pois implica risco de morte ou lesão irreparável ao paciente, o que torna despicienda qualquer discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa daquela lista.
Quanto a isso, a Cooperativa/agravante sustenta apenas que “as cirurgias plásticas em pessoas que tenham realizado bariátrica, seja estética ou reparadora, não se enquadram na definição legal de urgência/emergência”, e que é inegavelmente estética a natureza do procedimento, pois a autora/agravada “quer apenas ficar mais bela, de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade, uma vez requer até mesmo próteses de silicone”, e “não está à beira da morte, não sendo os tratamentos requeridos os únicos e possíveis meios de sobreviver” (sic – cf. Id. no 126294676 - Pág. 10/13 e 15).
Essas teses, porém, não encontram ressonância no conjunto probatório dos autos, pois há relatório médico indicando que, após ser submetida a cirurgia bariátrica, a autora/paciente “evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura”, e vem suportando “dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome”, sendo imprescindível a realização do procedimento cirúrgico “com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico” (sic – cf. Id. no 79711255 dos autos de origem).
Consta informação, ainda, de que a autora “apresenta queixas de cunho psicológico relacionados ao quadro como crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal”, evidenciando ainda mais a necessidade da intervenção cirúrgica de natureza reparadora, e não meramente estética.
Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na forma do entendimento desta Corte, "[h]avendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1822073/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 20/09/2021, DJe 15/10/2021).
Por fim, anoto que condicionar a eficácia da decisão deferitória do pedido de tutela de urgência à prestação de caução real ou fidejussória constituiria indevido óbice à satisfação do próprio direito reclamado, especialmente se, como no caso, a Cooperativa/ré/agravante, caso ao final vitoriosa, poderá buscar ressarcimento pelas vias processuais ordinárias sem maiores dificuldades.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se e, considerando que já foram apresentadas contrarrazões, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator